Tribunal: TJES
Processo: 5012657-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012657-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cível, indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de bens para garantir o cumprimento de eventual sentença condenatória decorrente de suposto descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar de arresto, notadamente a comprovação de risco concreto de dilapidação patrimonial ou de insolvência da parte agravada que justifique a medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade de bens é medida excepcional que requer a demonstração inequívoca de que, sem tal providência, a futura satisfação do direito estará irremediavelmente comprometida.

Para a concessão da tutela cautelar de arresto, é indispensável a comprovação de fortes indícios de que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio com o intuito de frustrar uma futura execução, não sendo suficientes meras alegações.

Em fase inicial do processo de conhecimento, quando a dívida ainda não é certa, líquida e exigível, a decretação da indisponibilidade de bens é prematura, pois poderia antecipar o mérito da decisão final e violar os princípios do contraditório e do devido processo legal.

A existência de outras demandas judiciais ou de matérias jornalísticas que não se referem diretamente à pessoa jurídica contratada não comprova, por si só, o estado de insolvência ou a intenção de fraudar credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela cautelar de arresto, por ser medida excepcional, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A decretação da indisponibilidade de bens depende da comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial ou de insolvência do devedor, não bastando a simples alegação de descumprimento contratual.

Ausentes os elementos que evidenciem o risco de esvaziamento patrimonial, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela cautelar de arresto, a fim de resguardar a questão para aprofundamento durante a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5004128-13.2022.8.08.0000; TJES, AI 5007347-68.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto nos autos da Ação Cível n.º 5003130-21.2024.8.08.0050.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
o contrato firmado com a agravada para tratamento ortodôntico não foi devidamente cumprido, ensejando a necessidade de arresto de bens para garantir o cumprimento de eventual sentença condenatória;
(ii)
há indícios de que a agravada está inadimplindo deliberadamente diversos contratos, o que poderia levar ao colapso financeiro da empresa, dificultando a solvência de eventual crédito;
(iii)
a decisão agravada baseou-se em uma análise incompleta do contrato, desconsiderando a possibilidade de esvaziamento patrimonial da agravada.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

O Juízo de origem, ao indeferir a tutela cautelar de indisponibilidade de bens dos agravados, baseou-se na ausência de elementos concretos para a concessão da tutela pretendida,
in litteris
:

“ (...) apesar de haver indícios acerca da celebração de contrato de prestação de serviços odontológicos entre o autor e a clínica requerida, não restaram claras suas disposições. Embora tenha o autor juntado o instrumento de ID nº 47753048, dali não se pode extrair informações concretas e personalizadas sobre o seu caso. Explico.

O contrato firmado, além de não restar completamente preenchido e assinado por ambas as partes, trata de disposições gerais e comuns aos casos de implantes, sem dispor especificamente sobre o tratamento ao qual o autor se submeteria, a exemplo do valor cobrado, de quantos implantes seriam feitos, do tempo esperado de conclusão do tratamento, etc.

No mais, a pretensão do autor, nesse limiar do processo, consiste na indisponibilidade de bens com vistas a assegurar o cumprimento de eventual futura obrigação (indenização por danos materiais, morais e estéticos). Ora, certo é que a fixação de eventual indenização somente poderá ser feita após o exaurimento da instrução processual. Neste momento, porém, inexiste dívida certa, líquida e exigível em desfavor dos requeridos.

Vale destacar, ainda, que a medida cautelar requerida somente se justifica quando restarem demonstrados fortes indícios de que os devedores (ou possíveis devedores) estão se desfazendo do seu patrimônio, com o intuito de justamente frustrar uma execução futura. Contudo, nenhuma prova foi feita nesse sentido. Por tais razões, não vislumbro, a presença do requisito da verossimilhança das alegações do autor. Isso porque, as provas juntadas, até o presente momento processual, são insuficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito, sobretudo, considerando-se que a ação se encontra em seu curso inicial, podendo, assim, melhores esclarecimentos surgirem na fase de instrução processual.

Desta forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base nos artigos 300 e seguintes do CPC/15
.”

Ao reexaminar a questão, entendo, igualmente, que o agravante não apresentou provas suficientes que demonstrem a necessidade excepcional de in
disponibilidade de bens/valores das requeridas para garantir o cumprimento de eventual sentença condenatória
.

A prudência adotada pelo juízo
a quo
é justificável, considerando que a indisponibilidade de bens consubstancia medida excepcional, a qual requer demonstração inequívoca de que, sem tal providência, a futura satisfação do direito estará irremediavelmente comprometida.

Na origem,
o Agravante sustenta que firmou um contrato de prestação de serviços com a clínica odontológica Tooth Odontologia para realização dos serviços de extração, implantes e prótese dentária mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), porém, apesar de a clínica ter realizado a extração em dezembro de 2022, não forneceu a prótese dentária, deixando de finalizar o serviço contratado.

Nesse cenário, conforme destacado na decisão de primeiro grau, a meu ver, não há elementos indicativos de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou que tenha adotado qualquer conduta que sugira a intenção de fraudar credores.

Em que pese constar nos autos prova do valor pago, do financiamento e da reclamação formalizada no Procon de Viana/ES, o fato exige melhor apuração, eis que é indispensável a verificação dos termos do contrato firmado e a responsabilidade do contratante.

Assim, embora se reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela representou um avanço significativo na processualística brasileira, ao promover a efetividade da jurisdição, tal instituto não pode ser desvirtuado para antecipar o próprio mérito da decisão final, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Neste contexto, sem olvidar que a matéria submetida a exame carece de melhores esclarecimentos, que deverão ser oportunamente abordados na fase de instrução probatória na instância de origem, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as agravadas se encontram em estado de insolvência ou estejam dissipando seus patrimônios individuais.

Este entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO.
AUSÊNCIA DE ATOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU DE INSOLVÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante não apresentou qualquer ato concreto que indicasse o mínimo de evidência de tentativa de dilapidação patrimonial pelos agravados. 2. Deve haver elementos de prova suficientes e pré-constituídos da tentativa de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução. 3. O fato de os agravados possuírem em seu desfavor outras demandas judiciais não significa, por si só, que estão em estado de insolvência. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES; AI
5004128-13.2022.8.08.0000
; Segunda Câmara Cível; Des. Rel.Rapahel Americano Câmara; Pub.01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2) Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.
3) No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deslembre cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES.
4) Não se afigura o pressuposto da insolvência quando o devedor, tão logo citado em ação executiva para cobrança de prestações inadimplidas, efetua a imediata quitação dos débitos e, com isso, põe fim à via judicial de cobrança. 5) A tutela cautelar de arresto deve ser indeferida quando ausentes elementos mínimos ou mesmo indiciários de ocultação ou dilapidação patrimonial, ou seja, do intento da parte de fraudar credores, dispondo “de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10a edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419) 6) É descabida a pretensão da parte credora de obter, mediante tutela cautelar de arresto, garantia real consistente na vinculação do imóvel do devedor, livre e desembaraçado, ao cumprimento da obrigação pactuada, uma vez que esse expediente afronta, por vias transversas, o princípio da paridade e simetria, nos termos do inciso II do art. 421-A do Código Civil. 7) Recurso provido. (AI n. 5007347-68.2021.8.08.0000, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/07/2022).

Noutro viés, as matérias jornalísticas colacionadas (IDs 9609413, 9609415, 9609416) não possuem o condão de alterar tal conclusão. Conforme bem observado, as reportagens fazem referência a pessoas jurídicas distintas daquela com a qual o agravante efetivamente contratou, não havendo prova de que a unidade que prestou os serviços, tenha encerrado suas atividades ou esteja em vias de fazê-lo.

Nesse passo, como os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as agravadas se encontram em estado de insolvência ou estejam dissipando seus patrimônios individuais, somado ao fato de que, na origem, a ação está na fase inicial de conhecimento, de modo que sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de os agravados cumprirem eventual condenação, não vislumbro, neste exame perfunctório, o requisito da probabilidade de reforma da decisão.

Portanto, a decisão do magistrado de origem, ao indeferir o pedido de tutela cautelar, mostrou-se alinhada aos princípios processuais da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo que medidas restritivas sejam adotadas apenas quando efetivamente justificadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)